Tribunal: TJMT
Processo: 1055204-42.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055204-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTIVERAM O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB/IAGRO – REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 132/2023 – ART. 136 DO ADCT – CONSOLIDAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO JULGADO – ADI N.º 6.420/MT PREJUDICADA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RETRATAÇÃO AFASTADA.

A superveniência da Emenda Constitucional n.º 132/2023, ao inserir o art. 136 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conferiu fundamento constitucional expresso à exigência de contribuições vinculadas à fruição de regimes especiais de tributação instituídos até 30 de abril de 2023, consolidando a orientação firmada por esta Corte no julgamento da apelação. Prejudicada a ADI n.º 6.420/MT, por perda superveniente de objeto, e ausente decisão vinculante em sentido contrário, descabe o exercício do juízo de retratação.

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação em sede de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença concessiva da segurança e, por conseguinte, denegar a ordem pleiteada pelo impetrante, ora recorrido, reconhecendo a legalidade da exigência das contribuições destinadas ao FETHAB/IAGRO como condição para a fruição do regime especial de exportação instituído pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017.

A Vice-Presidência desta Corte inadmitiu o recurso extraordinário, motivando a interposição de agravo de instrumento..

A Suprema Corte, por intermédio do eminente Ministro Dias Toffoli, ao apreciar o agravo manejado contra a inadmissão do recurso extraordinário, determinou que esta Corte aguardasse o desfecho da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.420/MT, com a ulterior possibilidade de exercício do juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC.

Consoante informação constante dos autos, a referida ação direta restou prejudicada em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que introduziu o artigo 136 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, autorizando, expressamente, que os Estados que, até 30 de abril de 2023, instituíram fundos destinados a investimentos em produtos primários e semielaborados como condição à fruição de regimes especiais de ICMS, pudessem manter referidas contribuições, desde que desvinculadas do imposto e obedientes aos parâmetros ali definidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo não exercício do juízo de retratação, assentando que a decisão recorrida deve ser mantida, haja vista a inexistência de mudança interpretativa relevante ou de revogação do fundamento jurídico que amparou o acórdão impugnado. (Id. 288012397).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cinge-se a controvérsia à apreciação do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, relativamente ao acórdão desta Câmara que reformou a sentença concessiva de mandado de segurança para reconhecer a legalidade da exigência de contribuição ao FETHAB/IAGRO como condição à adesão ao Regime Especial de Exportação.

Com efeito, a tese jurídica sufragada por esta Corte, ao tempo do julgamento da apelação, fundou-se na presunção de legalidade e legitimidade da exigência instituída pelo Decreto Estadual nº 1.262/2017, entendendo-se que o recolhimento da contribuição não se impunha de forma compulsória, mas como ônus vinculado à adesão facultativa ao regime especial de diferimento do ICMS.

A superveniência da Emenda Constitucional nº 132/2023, ao inserir o art. 136 ao ADCT, consolidou tal compreensão, conferindo fundamento constitucional expresso à instituição de contribuições voltadas ao custeio de fundos estaduais vinculados à concessão de regimes especiais de tributação, quando estabelecidos até 30 de abril de 2023.

Ademais, restou certificado nos autos que a ADI n.º 6.420/MT, cuja tramitação havia motivado a suspensão do recurso, foi extinta sem julgamento de mérito em razão da mencionada mutação constitucional, o que esvaziou eventual expectativa de declaração de inconstitucionalidade do regime em análise.

Como bem salientado pela representante a Procuradoria-geral de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, diante da prejudicialidade da ADI 6.420/MT e da ausência de declaração de inconstitucionalidade da contribuição em debate, não subsiste fundamento para eventual retratação do aresto anteriormente proferido por esta Corte, o qual deve permanecer íntegro e eficaz, eis que preserva integral harmonia com a nova ordem constitucional.

Dessa forma, não se vislumbra motivo que justifique o exercício do juízo de retratação, seja por alteração legislativa em sentido contrário, seja por superveniência de entendimento vinculante que imponha revisão do posicionamento anteriormente adotado por esta Câmara.

Á vista do exposto, e considerando a inexistência de decisão vinculante em sentido contrário,
mantenho o acórdão anteriormente prolatado
,
nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar fundamento jurídico superveniente que imponha retratação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025